Tribunal: TJDFT
Processo: 0061572-41.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061572-41.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ANTONIA JOSE RIBEIRO, IOLANDA JOSE RIBEIRO DESPACHO Intimem-se as recorridas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo formulada no ID no 60674177. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007